Tribunal: TJBA
Processo: 8007323-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007323-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: EDSON PURCINO GOMES

Advogado(s)
:
NIVEAL PEREIRA DA SILVA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, no qual se discutia a legitimidade passiva da instituição para responder por supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, bem como a competência da Justiça Estadual. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, sustentando prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta do juízo.

II. Questão em discussão

2. Verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da prescrição, legitimidade passiva do Banco do Brasil e competência da Justiça Estadual, e possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão ou contradição, visto que todas as questões levantadas foram devidamente enfrentadas no acórdão, com base no Tema 1.150 do STJ.

4. Pretensão recursal limitada à rediscussão de fundamentos jurídicos rejeitados, o que não se compatibiliza com a via dos embargos declaratórios.
5. Inexistência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Inviabilidade de inovação recursal quanto à prescrição, que não foi objeto do agravo.

7. Pedido de prequestionamento que não exige resposta específica a cada dispositivo legal indicado, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A mera irresignação da parte com o conteúdo do julgado não configura omissão ou contradição. 2. A rediscussão do mérito da decisão judicial deve ocorrer por via recursal própria, e não mediante embargos declaratórios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8007323-31.2025.8.05.0000
, em que figura, como Embargante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como Embargado,
EDSON PURCINO GOMES
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça